Tribunal: TJDFT
Processo: 0740714-91.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-11-26
Data de publicação: 2020-12-15

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PROGRESSÃO PARA O REGIME SEMIABERTO COM BENEFÍCIOS EXTERNOS. CRIME DE TENTATIVA DE LATROCINIO. RECURSO DESPROVIDO.

1. Não tendo sido providenciado, pela unidade prisional em que o agravado se encontra recolhido, a implementação das sugestões do exame criminológico, mesmo tendo a autoridade judiciária adotado as medidas cabíveis para a implementação das sugestões, oficiando o estabelecimento prisional em mais de uma oportunidade, não é possível prejudica-lo pela demora injustificada do Estado, mostrando-se correta a concessão de benefícios externos.

2. Recurso desprovido.